Tribunal: TJPA
Processo: 0832451-87.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832451-87.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA ADEMILDES RIBEIRO PINA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MARIA ADEMILDES RIBEIRO PINA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. REAJUSTE RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 952/STJ. RESP. N.1568244/RJ. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1.

O STJ no julgamento do Resp. n. 1568244 / RJ, em âmbito de recurso repetitivo, se posicionou em consonância com a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, a qual prevê a existência de 10 faixas etárias concernentes ao reajuste do plano de saúde (art. 2º), bem como prevê os critérios para sua aplicação.

2.

Observando o disposto no art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, verifica-se que o critério do inciso I (o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária) é atendido em termos absolutos, haja vista que o valor de R$
731,40
dividido por 6 é igual a
121,91
(
731,40
÷ 6 =
121,91
), não se constatando, portanto, abusividade contratual neste aspecto.

3.

Com relação ao critério disposto no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, constata-se que a variação ocorrida entre a faixa 1 e a faixa 7 é de 2,45 vezes; e a variação ocorrida entre a faixa 7 e a faixa 10 é também de 2,45 vezes. Portanto, o reajuste também atende ao respectivo requisito legal;

4.

O aumento no valor do plano de saúde da Apelante (reajuste da última faixa etária) encontra respaldo legal, com entendimento jurisprudencial pacificado em âmbito de recurso repetitivo, não ocorrendo, portanto, abusividade ou desequilíbrio contratual.

5.

Recurso da ré conhecido e provido, para reformar a sentença atacada.

Recurso da autora prejudicado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostas por ambas as partes, em face da sentença proferida pelo decisão interlocutória do Juiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS
ajuizada por
MARIA ADEMILDES RIBEIRO PINA
em face de
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que julgou procedente a ação ordinária para
para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, e declarar a nulidade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade no percentual de 92,92% por ter a autora atingido 59 anos de idade, e fixar, consoante os cálculos acima delineados, o percentual do reajuste do convênio de saúde, por mudança de faixa etária, em 40,11% (quarenta vírgula onze por cento), porque nulo de pleno Direito o percentual contratual; bem como condenar a ré a restituir, na forma simples, os valores efetivamente pagos a maior (diferença entre o percentual contratual e o retificado por esta sentença), o que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA e mais juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, ambos a contar da data do desembolso até o dia da restituição, tudo de conformidade com os dispositivos legais acima referidos, recurso repetitivo do STJ citado, e art. 487, I, CPC, e por tudo mais do consta nos autos deste processo
.

Versa a inicial que autora completou 59 anos no ano de 2015, tendo ocorrido o reajuste abusivo do plano por mudança de faixa etária no percentual de 92,92%, passando o valor da mensalidade de
R$ 463,71 (quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos)
para
R$ 753,09 (setecentos e cinquenta e três reais e nove centavos)
.

Desse modo, requereu aplicação do percentual de 40%
referente à taxa de reajuste por idade realizado em maio/2015, totalizando o valor de R$ 711,84 (setecentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), mais os reajustes anuais que são devidos no percentual, respectivos de 13,55%, 13,57%, 13,55%, 10% e 10%, pelos anos de maio/2015 a maio/2019, somando o valor válido e justo de R$ 1.110,74 (um mil, cento e dez reais e setenta e quatro centavos).

A condenação da ré à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A condenação da ré ao pagamento da restituição em dobro, referente à diferença paga a maior entre maio/2015 a jun/2019, em decorrência da aplicação abusiva das taxas por faixa etária no montante de R$ 2.519,27 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e sete centavos), totalizando R$ 5.038,54 (cinco mil, trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Ambas as partes apelaram contra a sentença.

Em suas razões recursais, a apelante ré requer a reforma total da sentença vergastada, com base na jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal a respeito da legalidade do reajuste de
92,92% aplicado ao contrato da Apelada, ou que seja, ao menos, aplicado o percentual de 88% reconhecido como legal pelo Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, requer manutenção da condenação ao ressarcimento de valores pagos supostamente a maior pelo reajuste aplicado nas mensalidades da apelada tão somente a partir dos três anos anteriores a data do ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado pelo STJ (tema 610) (id. 4192510).

Nas razões da parte autora, pretende a apelante a reforma em parte da sentença, para que lhe seja reconhecido o dano moral pleiteado, o pagamento em dobro dos valores por ela adimplidos, assim como o pagamento das despesas processuais e ônus da sucumbência (id. 4192502).

Contrarrazões id. 4192516 (autora).

Sem contrarrazões pela ré (id. 4192517).

Recebi os autos por redistribuição no estado em que se encontram (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A questão controversa cinge-se à legalidade do reajuste do plano de saúde em razão da mudança da faixa etária correspondente a idade de 59 anos.

Sobre a temática, o STJ no julgamento do Resp. n. 1568244/RJ – Tema 952/STJ, assim se posicionou:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656
⁄
1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art.
15
,
§ 3º
, da Lei nº
10.741
⁄
2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade" , apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469
⁄
STJ) nos reajustes das contrapresta
çõ
es pecuni
á
rias dos planos de sa
ú
de, alguns par
â
metros devem ser observados, tais como (i) a expressa previs
ã
o contratual; (ii) n
ã
o serem aplicados
í
ndices de reajuste desarrazoados ou aleat
ó
rios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cl
á
usulas gerais da boa-f
é
objetiva e da especial prote
çã
o ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta
ú
ltima categoria, poder
ã
o, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº
9.656
⁄
1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3
⁄
2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2
⁄
1
⁄
1999 e 31
⁄
12
⁄
2003, dever
ã
o ser cumpridas as regras constantes na Resolu
çã
o CONSU n
º
6
⁄
1998, a qual determina a observ
â
ncia de 7 (sete) faixas et
á
rias e do limite de varia
çã
o entre a primeira e a
ú
ltima (o reajuste dos maiores de 70 anos n
ã
o poder
á
ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usu
á
rios entre 0 e 17 anos), n
ã
o podendo tamb
é
m a varia
çã
o de valor na contrapresta
çã
o atingir o usu
á
rio idoso vinculado ao plano ou seguro sa
ú
de h
á
mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º
⁄
1
⁄
2004, incidem as regras da RN n
º

63
⁄
2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art.
51
,
§ 2º
, do
CDC
, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC
⁄
2015: O reajuste de mensalidade de plano de sa
ú
de individual ou familiar fundado na mudan
ç
a de faixa et
á
ria do benefici
á
rio
é
v
á
lido desde que (i) haja previs
ã
o contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido.”

O referido julgado do STJ encontra consonância com a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, a qual prevê a existência de 10 faixas etárias concernentes ao reajuste do plano de saúde (art. 2º), bem como prevê os critérios para sua aplicação, nos seguintes termos:

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

No caso sub judice, verifica-se que o plano da apelante/autora (UNIMAX ENFERMARIA – INDIVIDUAL) apresenta a seguinte variação de preço, referente aos reajustes previstos para as 10 faixas etárias:

FAIXA 1 - 000-018 – R$
121,91
(0%)

FAIXA 2 - 019-023 - R$
158,43
(30%)

FAIXA 3 - 024-028 - R$
181,71
(14,67%)

FAIXA 4 - 029-033 - R$
195,09
(7,34%)

FAIXA 5 - 034-038 - R$
200,15
(2,60%)

FAIXA 6 - 039-043 - R$
222,16
(11%)

FAIXA 7 - 044-048 - R$
298,65
(34,43%)

FAIXA 8 - 049-053 - R$
324,04
(8,50%)

FAIXA 9 - 054-058 - R$
379,13
(17%)

FAIXA 10 - 059-999 - R$
731,40
(92,92%)

Observando o disposto no art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, verifica-se que o critério do inciso I (o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária) é atendido em termos absolutos, haja vista que o valor de R$
731,40
dividido por 6 é igual a
121,91
(
731,40
÷ 6 =
121,91
), não se constatando, portanto, abusividade contratual nesse caso.

Ademais, com relação ao critério disposto no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS (a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas), constata-se que a variação ocorrida entre a faixa 1 e a faixa 7 é de 2,45 vezes; e a variação ocorrida entre a faixa 7 e a faixa 10 é também de 2,45 vezes. Portanto, o reajuste atende ao respectivo requisito legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE OBSERVÂNCIA DA RN Nº 63/2003 da ANS. LEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. TESE FIRMADA RECURSO REPETITIVO. TEMA 952 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1568244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n.º 952): “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

II.

Verificando que, no caso em análise, a aplicação do reajuste por mudança de faixa etária respeitou os critérios contidos na RN Nº 63/2003 e no entendimento pacificado pelo STJ, inexiste abusividade a ser reconhecida. III. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJPA. 2804977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-02)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE FUNDADO EM MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. VALIDADE DO REAJUSTE RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ÍNDICES EM CONFORMIDADE COM A NORMATIZAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp n. 1468244/RJ), sob o Tema 932, fixou a seguinte tese:

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

2
.
Inexiste abusividade a ser reconhecida quando cediço que consta do contrato firmado entre as partes cláusula expressa que prevê reajuste com fundamento na mudança de faixa etária do beneficiário e que foram respeitados, na hipótese, os critérios contidos na Resolução n. 63/03 da ANS e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso conhecido e provido.

(TJPA. 11042676, Rel.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT. 1ª Turma de Direito Privado.
Julgado em 14/09/2022)

Diante deste quadro, em que pese já ter me pronunciado em feito anterior em sentido contrário, estou convencido de que, considerando o julgado do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos e a regulamentação da ANS, não se afigura a abusividade alegada, não havendo, diante da tese firmada, a ilegalidade da cláusula que prevê o aumento de acordo com a faixa etária, à medida que, ainda, foram observadas as normas expedidas pela agência reguladora supracitada, tudo previsto contratual.

DISPOSITIVO

De modo que CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Ré, para reformar
in totum
a sentença condenatória e julgar improcedentes os pedidos da autora, cassando, por conseguinte, a tutela de urgência anteriormente deferida.

Ato contínuo, julgo prejudicado o recurso da parte autora, em vista da improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez porcento) sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça – art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 30/01/2024